Tribunal: STF
Processo: RE 85406
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
AÇÃO CONTRA ESPOLIO. E NULA A SENTENÇA POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSO MOVIDO CONTRA ESPOLIO EM QUE HÁ
INTERESSE DE MENORES.
SE O PROCESSO E ANULADO PARA PROSSEGUIR APÓS SUPRIDAS AS NULIDADES,
NÃO HÁ PARTE VENCIDA, NÃO SE APLICANDO O PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA.
A ARGÜIÇÃO TARDIA DA NULIDADE ACARRETA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PELA
PARTE FALTOSA.